Tribunal: TCU
Processo: 019.416/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2641/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que as questões suscitadas no âmbito desta representação, a permuta de imóveis da União, sob a responsabilidade de Ministério da Economia, foi satisfatoriamente esclarecida por aquele Ministério. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 143, III, 237, VII, parágrafo único, e 250, I, do RITCU, bem como no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando os autos e encaminhando cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à interessada e ao Ministério da Economia, conforme pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.416/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Natália Bastos Bonavides - Deputada Federal 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há